Tribunal: TJMT
Processo: 1015340-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015340-23.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), CLAUDINEY ROSA DE SANTANA FILHO - CPF: 073.281.361-11 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIZ EDUARDO OLIVEIRA TORRES (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL MAIKO BERNARDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MANOEL COSTA - CPF: 141.031.761-72 (VÍTIMA), PAULA APARECIDA VIEIRA COSTA - CPF: 853.602.791-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DEFERIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS PARA COLHEITA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL COMPLEXA –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1
. A contemporaneidade para a custódia cautelar deve ser aferida entre a data da decisão que decreta a prisão e o motivo autorizador da ordem constritiva, nada obstando a sua reanálise sempre que alterado o quadro fático-processual.

2. É consentânea a prisão preventiva quando se verifica que a investigação policial, de natureza complexa, demanda a necessidade de autorização judicial para realização de diligências, de modo que a custódia cautelar resta decretada após a colheita de elementos de informação mínimos para lastrear os indícios de autoria delitiva. Ademais, deve ser aferida casuisticamente se a demora de um mês no cumprimento do mandado influencia na caracterização da contemporaneidade da medida cautelar, observada a necessidade e adequação.

3.
Não se configura excesso de prazo quando se verifica o regular andamento da ação penal na origem, inexistindo
qualquer desídia da autoridade judiciária condutora do feito ou da parte contrária que contribua para a alegada procrastinação, sobretudo quando se verifica a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada
Ariane Ferreira Martins Camargo
em favor de
Claudiney Rosa de Santana Filho
,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital, aqui apontada como coatora porque mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e corrupção de menores.

Em síntese, a impetrante afirma que, na presente hipótese, há violação à garantia constitucional da razoável duração do processo, à vista do excesso de prazo para a prisão preventiva, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o pretenso beneficiário está segregado há cerca de 136 (cento e trinta e seis) dias, sem recebimento da denúncia e, por conseguinte, sem início da instrução processual penal, realçando, ademais, que a ação penal encontra-se com movimentação paralisada desde o dia 16 de setembro de 2019.

Em outro sentido, suscita a impetrante, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, a insubsistência dos motivos ensejadores da prisão, uma vez que não se fazem presentes, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta, à luz das condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente (réu primário, sem antecedentes criminais, com 18 (dezoito) anos, emprego lícito, residência fixa, estudante e pai de dois filhos), que as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal) apresentam-se suficientes e adequadas na hipótese.

Assinala que, em caso de eventual condenação, o paciente iniciaria o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, fator a atrair a incidência do princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Afirma existir ausência de contemporaneidade para a ordem constritiva, porque o fato imputado ao paciente teria ocorrido em 30 de janeiro de 2019 e a decisão atacada foi proferida apenas em 24 de maio de 2019.

Almeja o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, para que seja o paciente colocado imediatamente em liberdade ou, subsidiariamente, seja substituída prisão por medidas cautelares diversas, providência que pretende ver confirmada com o julgamento do mérito. Juntou documentos.

Por se tratar de parcial reiteração do
Habeas Corpus
n.o 1007743-03.2019.8.11.0000, a vertente ação constitucional não foi conhecida no que toca às teses referentes à inidoneidade de fundamentação da decisão; ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; aplicação do princípio da homogeneidade; e existência de condições pessoais favoráveis. Quanto às teses remanescentes (ausência de contemporaneidade e excesso de prazo), a
tutela de urgência foi indeferida (id. 19949984, p. 01/03).

A autoridade indicada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 23584454, p. 02/03).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, vê-se que as razões vertidas pela impetrante na inicial não se sustentam.

Em relação à suposta ausência de contemporaneidade, conforme o andamento do Processo n.o 5972-75.2019.8.11.0042 (Código 562370 – Terceira Vara Criminal de Cuiabá) no Sistema Institucional
Primus
, observa-se que o fato teria ocorrido em 31 de janeiro do corrente ano e, iniciadas as investigações, a autoridade policial representou ao juízo pela quebra de sigilo telefônico, assim como pela interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, o que foi deferido em 15.02.2019.

A seguir, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e dos coacusados, cumulada com pedidos de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo telefônico, interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas e prorrogação de interceptação já deferida, o que foi acatado em decisão judicial datada de 26.04.2019 (id. 19092974, p. 01/08 e Sistema Institucional
Primus
).

Vê-se que o paciente veio a ser preso em 24 de maio de 2019, ocasião em que foi realizada a audiência de apresentação e constatada a higidez do cumprimento do mandado de prisão preventiva (Termo de Audiência de Custódia; id. 19092971, p. 01/02).

Diante dessas informações, verifica-se que a investigação policial se evidenciou sinuosa, com a necessidade de autorização judicial para realização de diligências, de modo que a prisão preventiva restou decretada após a colheita de elementos de informação mínimos para lastrear os indícios de autoria delitiva e, após determinada a segregação cautelar, o respectivo mandado ainda demorou cerca de um mês para ser efetivamente cumprido, razão por que não se verifica a suposta ausência de contemporaneidade da medida.

Com relação ao suscitado excesso de prazo, vale destacar que o direito constitucional à razoável duração do processo caracteriza uma garantia ao andamento procedimental coeso, conforme o rito determinado em lei e sem dilações indevidas, constituindo um direito subjetivo constitucional de todos os membros do Estado.

Por dilações indevidas, pode-se notar, em tese, os lapsos temporais que se produzem no processo por inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das etapas subsequentes entre os atos processuais, sem subordinação àquilo que a lei (sobretudo a lei processual) estabelece.

Além disso, para que se configure o excesso de prazo, as dilações indevidas não devem estar associadas à manifestação das partes ou de seus mandatários, de forma que suas próprias demandas deem causa a procrastinações processuais.

Ainda, é importante verificar a temática/demanda tratada na ação penal, de modo a avaliar sua complexidade.

Nesse contexto, claro está que o eventual excesso de prazo deve ser aferido tendo como parâmetro um juízo de razoabilidade e, dessa maneira, a ilegalidade não pode, aparentemente, encontrar amparo tão somente nas alegações de que o paciente está segregado há mais de 136 (cento e trinta e seis) dias, porque a ação penal, na origem, constitui
causa complexa
, que tramita em desfavor de três réus, tendente a apurar a suposta prática de um delito de roubo razoavelmente organizado, sendo notório que o
modus operandi
empregado pelos acusados apresentou complexidade acentuada na fase de investigação, ante a necessidade de autorizações judiciais para a realização de diligências.

A propósito, verifica-se que a denúncia foi recebida em 1o de julho de 2019 e em 04.12.2019 foi proferida decisão em que o magistrado de origem afastou as hipóteses de absolvição sumária, indeferiu pedidos de revogação de prisão preventiva (dentre eles, do paciente), bem como designou audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 19 de dezembro de 2019, determinando a expedição de todos os atos necessários para a realização da solenidade (Ação Penal n.o 15076-91.2019.8.11.0042; Código 572170 – Terceira Vara Criminal de Cuiabá; Sistema Institucional
Primus
).

Diante desse panorama, constata-se a regular tramitação processual da ação penal.

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019